Tribunal: TJES
Processo: 5000659-82.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000659-82.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUZA IVANI PASSAMAI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000659-82.2022.8.08.0056

EMBARGANTE: CREUZA IVANI PASSAMAI

EMBARGADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E À FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS (ART. 85, §§ 1º E 11, CPC). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA QUANTO AOS DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO.

Existente omissão no acórdão quanto à redistribuição da sucumbência e à fixação/majoração de honorários em grau recursal, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para integração do julgado (art. 1.022, II, CPC).

Dado o parcial provimento do apelo para reconhecer a inexistência do débito (proveito econômico substancial), a improcedência do pedido acessório de danos morais configura decaimento mínimo da parte autora (art. 86, parágrafo único, CPC), recomendando a inversão integral dos ônus sucumbenciais em desfavor da ré.

São devidos honorários na fase recursal e sua majoração quando satisfeitos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

Embargos acolhidos, sem alteração do resultado de mérito material, apenas para redistribuir a sucumbência e arbitrar/majorar honorários, nos termos do voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000659-82.2022.8.08.0056

EMBARGANTE: CREUZA IVANI PASSAMAI

EMBARGADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CREUZA IVANI PASSAMAI contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença de improcedência para declarar a inexistência do débito apurado unilateralmente pela concessionária, mantendo, contudo, a improcedência do dano moral.

A embargante alega omissão quanto (i) à redistribuição da sucumbência e (ii) à fixação/majoração de honorários de que tratam os §§ 1º e 11 do art. 85 do CPC.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Examinam-se embargos de declaração opostos, nos quais se aponta omissão do acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais e à fixação/majoração dos honorários devidos em grau recursal, após o parcial provimento da apelação que reconheceu a inexistência do débito exigido unilateralmente pela concessionária, mantendo, apenas, a improcedência do pedido de reparação moral.

Os aclaratórios são cabíveis, à luz do art. 1.022, II, do CPC, porquanto a condenação em custas e honorários é consectário lógico e necessário da sucumbência e deve ser enfrentada de ofício pelo órgão julgador, inclusive em sede integrativa, sob pena de omissão relevante.

No caso concreto, a autora obteve, em grau recursal, o reconhecimento da inexigibilidade do débito de R$ 24.763,22, núcleo da controvérsia e proveito econômico principal do litígio; a rejeição do pedido secundário de danos morais, de natureza acessória e sem expressão patrimonial equiparável, configura decaimento mínimo, atraindo a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, com inversão da sucumbência em desfavor da ré, em harmonia com o princípio da causalidade.

Também incide o art. 85, § 1º, do CPC, que prevê honorários em todas as fases e também nos recursos, cumulativamente, e o § 11 do mesmo dispositivo, que impõe a majoração da verba quando houver trabalho adicional em grau recursal e for mantida ou alterada a decisão com definição de sucumbência, observados os limites legais.

Nesse contexto, impõe-se a integração do acórdão para reconhecer a integral sucumbência da embargada, já que o pedido principal – declaração de inexistência do débito – foi acolhido, e fixar honorários de sucumbência na origem em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – entendido como o valor atualizado do débito declarado inexigível –, com a correspondente majoração recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em mais 2 (dois) pontos percentuais, perfazendo 12% (doze por cento) ao final, considerados o labor adicional do patrono da autora, a complexidade moderada da matéria e o desfecho com parcial provimento do apelo em favor da consumidora.

Assim,
acolho os embargos de declaração
, com efeitos integrativos, para inverter a sucumbência em desfavor da embargada, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico (valor atualizado do débito declarado inexigível), majorados em 2% em sede recursal, totalizando 12%, mantidos, no mais, os termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.